Tribunal: STF
Processo: Rcl 51165
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Enterprise Services Brasil Serviços de Tecnologia Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo 1000894-19.2018.5.02.0463.



    A reclamante sustenta, em suma, desrespeito à determinação de suspensão nacional de feitos correlatos proferida nos autos do ARE 1.121.633/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.046 da Repercussão Geral).



    Narra o seguinte:



    “Na ação trabalhista individual nº 1000894-19.2018.5.02.0463, movida por Manoela de Araújo Silva em face de Enterprise Services Brasil Serviços de Tecnologia Ltda., quando da prolação do acórdão, a 10ª Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sob relatoria da Exma. Juíza Convocada Regina Celi Vieira Ferro, condenou a ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, por entender que a modalidade do controle de jornada adotada pela ora reclamante era inválida.



    [...]



    No caso em tela, ignorou o v. acórdão reclamado que nos anos de 2017 e 2018, havia previsão expressa em acordo coletivo de trabalho, firmado entre a reclamada, ora reclamante e o sindicato que representa a reclamante da reclamação trabalhista, ora terceira interessada, que autorizava a adoção de sistema do controle de jornada por exceção” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Sustenta, em síntese, que



    “a própria entidade sindical de empregados admite a validade do controle de jornada por exceção, adotado pela empresa reclamante, disposição esta que deve ser respeitada, sob pena de ofensa ao contido nos artigos 7º, XXVI, 8º, II, III e VI, da CF.



    O prestígio e respeito aos acordos coletivos de trabalho existentes encontra-se assegurado constitucionalmente, conforme artigo 7º, XXVI, da CF” (pág. 4 da petição inicial).



    Requer a suspensão cautelar do feito na origem e, no mérito, 



    “[...] seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 1000894-19.2018.5.02.0463, para fins de produção dos efeitos da decisão definitiva a ser proferida por este E. STF no ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)” (pág. 10 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, dispenso o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.



    Bem examinados os autos, verifico que houve o descumprimento de decisão desta Corte que determinou a suspensão nacional dos feitos que discutem a controvérsia com repercussão geral reconhecida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:



    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.



    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:



    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).



    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.



    No caso ora em análise, a controvérsia é sobre o controle de jornada por exceção, cláusula firmada mediante negociação coletiva. Colho do acórdão reclamado, que julgou recurso ordinário trabalhista:



    “Horas extras



    Invalidade do controle de jornada por exceção



    Alega a reclamante que a decisão de origem merece ser reformada, porquanto seria inadmissível o controle de jornada por exceção, apresentado pela reclamada.



    A 1a reclamada, em sua contestação, alega que o controle de jornada por exceção possui previsão na Portaria 373/2011 do Ministério do Trabalho, bem como que teria sido objeto de negociação coletiva.



    Esta Relatora, contudo, já se manifestou sobre a matéria, asseverando que a jurisprudência do TST firmou-se no sentido de que o registro somente das exceções da jornada de trabalho é inválido por afrontar o art. 74, §2º, da CLT. A alegação de existência de negociação coletiva não gera diverso deslinde do feito, pois não há espaço para a autonomia privada quando o que se pretende é derrogar norma de ordem pública. 



    Afastado o controle de jornada apresentado pelo empregador, cumpre acolher a jornada alegada na inicial (Súmula 338 do C.TST), porquanto não infirmada pelas provas orais produzidas em audiência. Note-se, no que diz respeito ao horário de saída, que embora a testemunha obreira tenha afirmado que ‘dificilmente a reclamante saía às 18; que normalmente saía entre 20h e 20h30’, é certo que tal afirmação é relativa ao período a partir de dezembro/2013, quando a autora alegou que se ativava no horário de 08h00 às 17h00. Isso porque a testemunha obreira afirmou que se ativou na reclamada a partir de 2013, sendo que seu depoimento não possui assim aptidão para limitar a jornada de trabalho exercida em período anterior. O mesmo em relação à testemunha patronal, que afirmou ter se ativado na reclamada a partir de 2014.



    Assim, resta fixada a seguinte jornada de trabalho para a reclamante: 



    ‘1. do início do período imprescrito até 30/11/2013, de segunda-feira à sábado (e feriados), de 14:20 às 21:40, com pausas de 10, 20 e 10 minutos, sendo que uma vez por semana o horário de entrada era 12:20 e o horário de saída era 22:00;



    2. a partir de 01/12/2013, de segunda-feira à sexta-feira, das 08: 00 às 17:00, com uma hora de intervalo intrajornada, sendo que três vezes por semana o horário de saída era 19:00’.



    No que diz respeito ao ‘banco de horas’, note-se que não se trata de acolher o argumento trazido pela reclamante, porquanto a Súmula 85 do C.TST é aplicável ao regime de compensação semanal, e não ao sistema de banco de horas. Assim, a realização habitual de horas extras não invalidaria o banco de horas. Entretanto, no caso dos autos, a invalidação do banco de horas surge como consequência da invalidação do registro de jornada por exceção.



    De acordo com a jornada de trabalho fixada, constata-se a extrapolação da jornada semanal de 40 horas (CLÁUSULA 38a), prevista em Convenção Coletiva. Destarte, nos termos do pedido, cumpre dar provimento ao apelo da reclamante para, julgando a demanda procedente quanto ao tema, deferir o pagamento, como extras, das horas que ultrapassem a 40a semanal, durante todo o período imprescrito do contrato de trabalho, sempre com reflexos em aviso prévio, férias+1/3, 13o salário e FGTS+40%.



    Para o cálculo devem ser observados a evolução salarial da autora, o valor do salário-hora na época do pagamento (Súmula 347 do C. TST), a jornada de trabalho fixada e base de cálculo nos termos da Súmula 264 do C. TST.



    Deverá ser observado o adicional fixado em norma coletiva, sempre respeitados os seus períodos de vigência e, na sua ausência, o adicional constitucional de 50%.



    Por fim, fica expressamente autorizada a dedução dos valores pagos pela reclamada, sob idêntico título, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do autor (art. 884 do Código Civil)



    Julgado reformado” (págs. 4-5 do documento eletrônico 12).



    Nos embargos de declaração opostos contra essa decisão, a autoridade reclamada foi provocada a se manifestar sobre a determinação de suspensão nacional dos feitos que versam sobre o Tema 1.046 da Repercussão Geral, verbis:



    “[...]



    Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de sobrestamento, falta razão à embargante. O C. TST já se manifestou no sentido de que o tema ‘controle de ponto por exceção’ não se inclui no conceito de que trata o Tema 1046 de Repercussão Geral, do Excelso STF. Neste sentido:



    ‘(...). No caso, foi acrescida à condenação o tempo de 40 minutos residuais como jornada extraordinária. O art. 7º, XIII, da Constituição Federal assegura como direito do trabalhador à duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Logo, ante a expressa previsão constitucional, a controvérsia relacionada à validade da norma coletiva que estabeleceu o sistema de ponto ‘por exceção’ não está abrangida pelo Tema 1.046 - Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente -, pelo que não há falar em suspensão do processo. No particular, incide o disposto no art. 896, §º 7º, da CLT. (...)"- (AIRR-10782-62.2017.5.15.0023, 2ª Turma, Relatora Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 12/03/2021). 



    ‘AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. 1. CONTROLE DE JORNADA. ANOTAÇÃO DE HORAS EXTRAS "POR EXCEÇÃO". NORMA COLETIVA. INVALIDADE. NÃO ABRANGÊNCIA DO TEMA 1.046 DO REPERTÓRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ASSÉDIO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. Impõe-se confirmar a decisão agravada, porquanto o recurso de revista não comprovou pressuposto intrínseco de admissibilidade previsto no art. 896 da CLT. Agravo a que se nega provimento’ (AgRR-299-18.2010.5.09.0012, 1ª Turma, Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, DEJT 13/03/2020).



    Logo, afastado o pleito de sobrestamento, esta Relatora reforça o entendimento exarado no V. Acórdão embargado, no sentido de que ‘o registro somente das exceções da jornada de trabalho é inválido por afrontar o art. 74, §2º, da CLT’, razão pela qual considero que não há falar em ofensa ao art. 444 da CLT.



    Note-se, ainda, que o art. 611-A da CLT apenas foi introduzido na legislação trabalhista consolidada com a edição da Lei 13.467/2017, de 11/11/2017, sendo que o contrato de trabalho da autora se encerrou em data anterior, 06/02/2017, como demonstra o TRCT de Id c882148.



    Quanto à alegação de que esta E. Turma teria deixado de analisar os cartões de ponto carreados aos autos, que demonstrariam inclusive registros de realização de horas extras sem razão a 2a embargante.



    Nos termos do que já restou considerado, a invalidação do controle de ponto decorreu do fato de que esta Relatora considera inválido o registro por exceção, por afronta ao art. 74, § 2o , da CLT, razão pela qual falecem os argumentos relativos à falta de impugnação ao controle de ponto apresentado.



    Ainda, constou expressamente na decisão embargada a autorização para dedução das horas extras já quitadas, não havendo portanto prejuízo ao empregador.



    Por oportuno, registro que a revisão das razões adotadas para a fundamentação da decisão embargada não se alinha com o disposto no art. 1.022 do CPC e 897-A da CLT“ (págs. 5-8 do documento eletrônico 13 – grifei).



    Ante o contexto, entendo que a demanda originária encontra-se devidamente abrangida pelo Tema 1.046 da Repercussão Geral, porque discute a validade de cláusula de convenção coletiva utilizando-se como parâmetro regra da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Nesse sentido, faço menção a decisões monocráticas sobre a mesma questão ora examinada: Rcl 51.070/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e Rcl 50.884/SP, de relatoria da Ministra Dias Toffoli.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do processo na origem, até o julgamento de mérito por esta Corte do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator